Tribunal: TJBA
Processo: 8040876-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040876-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: HAMILTON DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSFERÊNCIA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA CONTA INDICADA PELO BENEFICIÁRIO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE GARANTIA DE ACESSO AOS RECURSOS PARA SUBSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR ÔNUS DESPROPORCIONAL AO IDOSO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO DO TETO FIXADO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência de valores de aposentadoria do Agravado, recebidos junto ao Agravante, para conta corrente indicada no Banco Bradesco, fixando multa diária em caso de descumprimento.

O Agravado afirma não possuir relação contratual com o Agravante, sustentando apenas o recebimento do benefício previdenciário por meio deste, e requer a transferência para instituição de sua escolha.

A decisão de origem acolheu parcialmente o pedido, impondo a transferência e fixando astreintes, afastando a cobrança de título de capitalização.

Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) verificar a legitimidade da determinação de transferência automática dos proventos previdenciários para conta bancária indicada pelo beneficiário; (ii) analisar a obrigação do Agravante quanto à cobrança de título de capitalização; (iii) examinar a fixação e o limite da multa cominatória.

Razões de decidir

O beneficiário tem direito de dispor sobre a conta em que recebe seus proventos, sendo desarrazoado impor-lhe movimentação em instituição com a qual afirma não ter vínculo contratual. A transferência automática até decisão final assegura-lhe o acesso a recursos indispensáveis à subsistência.

Quanto ao título de capitalização, a obrigação decorreu de contrato supostamente firmado com o Banco Bradesco, não recaindo sobre o Agravante.

A multa diária foi fixada em observância à proporcionalidade, sendo adequado o teto de R$ 30.000,00 para coibir eventual descumprimento, devendo ser mantida.

Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, restou prejudicado o Agravo Interno.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para: (i) manter a determinação de transferência dos valores previdenciários para a conta indicada; (ii) afastar a obrigação de cobrança do título de capitalização; (iii) manter o teto de R$ 30.000,00 para as astreintes.

Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O beneficiário de aposentadoria tem direito de indicar a conta bancária em que deseja receber seus proventos, impondo-se à instituição financeira a transferência automática quando inexistente relação contratual válida.

É ilegítima a imposição de cobrança de título de capitalização ao banco que não integra a relação contratual apontada.

A fixação de multa cominatória deve observar limite máximo compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o teto de R$ 30.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Agravo de Instrumento nº
8040876-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e Agravado
HAMILTON DOS SANTOS MIRANDA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO e
julgar
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM06